Tribunal: STF
Processo: ARE 1558031
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI – LEITURA, PELA DEFESA, DAS ALEGAÇÕES FINAIS OFERECIDAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – VEDAÇÃO – “ARGUMENTO DE AUTORIDADE” – INCIDÊNCIA DO ART. 478, INCISO I, DO CPP – NULIDADE – INOCORRÊNCIA – PLENITUDE DE DEFESA - OBSERVÂNCIA – PREJUÍZO NÃO COMPROVADO – PRECEDENTES DO STJ – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    – Na espécie, o apelo suscita a ocorrência de nulidade por suposta violação da plenitude de defesa, em face da interrupção dos debates pelo Juiz Presidente, quando o advogado do recorrente, em sua tréplica, fazia a leitura de trechos das alegações finais oferecidas pelo Ministério Público.



    – Com efeito, o art. 478, inciso I, do CPP, enuncia que “durante os debates as partes não poderão (...) fazer referências (...) à decisão de pronúncia, às decisões posteriores que julgarem admissível a acusação (...)”, visando coibir o uso de certas peças processuais como “ argumento de autoridade” durante a sessão plenária do Tribunal do Júri.



    – No caso dos autos, depreende-se, a toda evidência, o propósito de utilizar a peça processual oferecida pelo Ministério Público como “argumento de autoridade” para, ao menos, gerar dúvida no Conselho de Sentença quanto às convicções do próprio órgão de acusação, quanto à incidência das qualificadoras no crime de homicídio imputado ao recorrente.



    – Ademais, do exame da transcrição da tréplica formulada pela defesa, infere-se que o advogado, antes de ser interrompido, efetuou perante o Conselho de Sentença a leitura de trecho das alegações finais oferecidas pelo órgão acusatório, afastando a alegada violação da plenitude de defesa.



    – Destarte, considerando que, na espécie, o apelante não logrou demonstrar que o prejuízo suportado – condenação com reconhecimento das qualificadoras e consequente aumento da pena – decorreu da nulidade alegada e não comprovada, impõe-se concluir pelo desprovimento do recurso, preservando-se o comando condenatório fustigado.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVIII, a, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente